Tribunal: TJBA
Processo: 8174086-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174086-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LIMA PARAGUASSU e outros

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO CDC. CONTRATAÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. ASSINATURA APENAS POR CORRETOR. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL MAJORADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO READEQUADO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1.

Prejudicial de mérito rejeitada. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações que visam reparar danos causados por fato do serviço, como na hipótese dos autos, em que se discute a própria existência da relação jurídica.

2. Embora o art. 9º do Decreto-Lei nº 73/66 permita que os contratos de seguro sejam assinados por corretor habilitado, tal disposição não afasta a necessidade de manifestação inequívoca de vontade do segurado, sendo insuficiente a mera assinatura do corretor para comprovar a regularidade da contratação.

3. A realização de descontos em conta corrente sem comprovação da regular contratação configura conduta ilícita que ultrapassa o mero dissabor, ensejando danos morais.
Quantum
majorado para R$10.000,00, considerando as peculiaridades do caso e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. A devolução dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples.

RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8174086-24.2022.8.05.0001
, em que são apelantes/apelados
SABEMI SEGURADORA S/A e ANTONIO LIMA PARAGUASSU
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SABEMI SEGURADORA S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ANTONIO LIMA PARAGUASSU
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA